Tribunal: STF
Processo: RHC 271738
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.048.308/RO (e-doc. 50).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 22).  

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 5). 

4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela defesa (e-doc. 30), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.  

5. Neste habeas, a Defensoria Pública de Rondônia sustenta a ocorrência de ilegalidade manifesta na condenação do recorrente, ao argumento de que o laudo pericial não teria descrito se o cano da arma apreendida possuía alma lisa ou raiada, característica essencial para a tipificação do delito. Alega que a existência de numeração suprimida na arma de fogo não supre o referido vício. Aponta depoimento do policial responsável pela apreensão, que teria afirmado tratar-se de espingarda de alma lisa, o que alteraria o armamento para arma de fogo de uso permitido.

6. Busca o reconhecimento da deficiência técnica do laudo pericial, com a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003.

7. O Ministério Público de Rondônia, em contrarrazões (e-doc. 74), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 85), opinam pelo não provimento do recurso.

É o relatório. 

Decido.

8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, afastou a alegação de nulidade do laudo pericial relativo à arma de fogo, apontado haver a magistrada referido-se ao documento para formar sua convicção, especialmente no tocante ao calibre da arma, a aptidão para realizar disparos com munição 9 mm, além de possuir numeração suprimida, o que, por si só, seria capaz de configurar o delito do art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003:

“Inicialmente, na esteira do parecer do procurador de Justiça, deve-se salientar que o pleito formulado pela defesa encontra-se fulminado pela preclusão. Isso porque a parte já tinha conhecimento do laudo pericial desde a fase inicial do processo e, ainda assim, quedou-se inerte quanto à sua impugnação ou pedido de complementação no momento oportuno. Ressalte-se que a resposta à acusação é a fase processual adequada para a especificação das provas pretendidas e para a formulação das teses defensivas pertinentes, nos termos da legislação processual penal.
Todavia, nada foi requerido pela defesa nesse sentido, conforme se verifica no id. 28283284 - págs. 1/2, e o pedido de complementação do laudo foi apresentado apenas por ocasião da audiência de instrução (id. 28283296 - págs. 1/2), quando já havia se operado a preclusão consumativa da matéria.
(...)
Registre-se, ainda, que a magistrada, em audiência de instrução, consignou, em gravação audiovisual, que se encontrava satisfeita com o laudo pericial já elaborado pelo expert e reputou desnecessários novos esclarecimentos. Fundamentou sua decisão no fato de que o perito atestou o calibre da arma, bem como a aptidão do artefato para os fins a que se destina, isto é, a possibilidade de efetuar disparos com munição 9mm. Ademais, acrescentou, ainda, a circunstância de que a numeração da arma encontrava-se suprimida ou adulterada, o que, por si só, configuraria a tipificação do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
Dessa forma, afasto a preliminar e submeto a questão aos eminentes pares.” (e-doc. 5, p. 3-4; grifos adicionados)

9. A conclusão foi mantida pelo STJ no ato impugnado. Confira-se a síntese do julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação da condenação por posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de uso permitido, com fundamento na alegada omissão do laudo pericial e na alteração normativa dos calibres.
2. O agravante foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento à apelação da Defesa, mantendo a condenação sob o fundamento de que, embora o laudo pericial tenha sido omisso quanto à alma do cano, a classificação da arma como de uso restrito e a supressão de numeração foram devidamente atestadas. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente o óbice do reexame fático-probatório ao negar a desclassificação pretendida pela Defesa. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que as instâncias ordinárias concluíram, com base nas provas dos autos, pela subsunção da conduta ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 
6. A análise da deficiência do laudo pericial e a verificação da natureza da alma do cano da arma demandariam profunda incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. 
7. A existência de supressão de numeração, atestada pelas instâncias de mérito, reforça a tipificação no crime de uso restrito, independentemente da natureza do calibre. 
8. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior.
IV. Dispositivo 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (e-doc. 50, p. 1-2; grifos adicionados)

10. Verifica-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos colhidos, o auto de apreensão, o laudo pericial que atestou a aptidão da arma para efetuar disparos com munição calibre 9 mm, a supressão da numeração identificadora do artefato — circunstância que, por si só, já seria suficiente para o enquadramento da conduta no art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 —, além da ausência de documentação legal exigida.

11.  A eventual superação dessas conclusões, com vistas à desclassificação pretendida pela defesa, demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).
 
12. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator